Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processual civil. Conflito negativo de competência. Ação. Objeto. exoneração de alimentos. Pretensão advinda do genitor. Formulação em face de filha maior e capaz. Competência para processamento e julgamento. Natureza relativa. Ajuizamento do pedido em foro diverso do local de residência da alimentanda. Opção de foro coincidente com o domicílio do autor. Eleição do foro de domicílio do autor. Critério territorial. Opção aleatória de foro ou abuso de direito. Inexistência. Incompetência. Afirmação de ofício. Impossibilidade (STJ, Súmula 33). Incompetência territorial. Afirmação condicionada à provocação da parte ré. Conflito de competência admitido e firmada a competência do Juízo suscitado.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Família do domicílio da alimentanda em face do Juízo ao qual sobejara endereçada ação de exoneração de alimentos aviada em seu desfavor pelo genitor, por ter a filha alcançado a maioridade civil, ser apta ao desenvolvimento de atividade laborativa e de fomentar sua subsistência, e não frequentar instituição de ensino superior, almejando o Juízo suscitante a declaração do suscitado como competente para processar a pretensão, sob o prisma de que o aviamento do pedido correspondera ao foro de domicílio do autor e de que não se divisa admissível a declaração de incompetência relativa de ofício.
II) Questão em discussão
2. A questão objeto do vertente conflito negativo de competência cinge-se à aferição da legitimidade da declinação da competência realizada de ofício pelo Juízo de Família ao qual fora endereçada a ação, segundo a opção de foro do autor, precipuamente se, não se tratando de demanda que envolve alimentanda incapaz, pois já alcançara a maioridade civil, e tendo sido a ação distribuída ao foro de domicílio do alimentante, ressoa viável ao juiz ao qual sobejara distribuída a pretensão promover controle de competência de ofício.
III) Razões de decidir
3. A competência para processar e julgar a ação que encarta pedido de exoneração de alimentos deduzido pelo genitor em face da filha, que, a seu turno, alcançara a maioridade civil e é civilmente capaz, é orientada pelo critério territorial, encerrando, portanto, natureza relativa, tornando inviável que o Juízo de Família ao qual endereçada a pretensão, que, ademais, corresponde ao local de domicílio do autor, promova o controle de sua incompetência territorial de ofício, precipuamente porque, aliada à natureza da postulação, não dispõe sobre interesse de criança ou adolescente (CPC, arts. 53, II, 64 e 65; STJ, Súmula 33).
4. Aviada a ação de exoneração de alimentos pelo genitor em face da filha alimentanda que alcançara a maioridade civil no foro do local em que é ele domiciliado, soa inviável que seja divisada situação de opção aleatória de foro ou abuso de direito, obstando que o Juízo do foro do domicílio do autor promova controle de incompetência territorial de ofício, pois dependente essa atuação de provação da parte acionada.
5. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando impossível que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, demande, em seguida, redistribuição da pretensão, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré, de conformidade com o emergido do princípio do juiz natural (CPC, art. 43).
IV) Dispositivo
6. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.